Tribunal: TJMT
Processo: 1016682-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016682-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), ODEMILSON LEMES DE PAULA - CPF: 044.942.111-25 (PACIENTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE DIMANTINO (IMPETRADO), GILSON PEDROSO LINO - CPF: 503.910.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016682-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: ODEMILSON LEMES DE PAULA
IMPETRANTE: RAUL CAJU CARDOSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO – PRETENDIDA DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – COMPROVADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016682-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: ODEMILSON LEMES DE PAULA

IMPETRANTE: RAUL CAJU CARDOSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Odemilson Lemes de Paula
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e à observância de outras medidas cautelares, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 6o, do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal da prisão cautelar. Acresce que
Odemilson
trabalha como caseiro e possui renda mensal no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Em razão disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 102282466).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 102550470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 102600477).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016682-98.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 12/9/2021, aproximadamente às 14h30min, entre os municípios de Diamantino-MT e Alto Paraguai-MT,
Odemilson
e Gilson foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de
abigeato
[furto de semovente domesticável de produção].

Na audiência de custódia, a juíza plantonista concedeu a liberdade provisória, porém, condicionou-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos seguintes termos:

“
Vistos em plantão judiciário. Trata-se de auto de prisão em flagrante delito dos indiciados GILSON PEDROSO LINO e ODEMILSON LEMES DE PAULA, devidamente qualificados nos autos, detidos em 12 de setembro de 2021, entre os municípios de Diamantino/MT e Alto Paraguai/MT, por supostamente terem cometido o crime de furto de semovente domesticável, previsto no artigo 155, § 6o, do Código Penal.

Segundo as informações contidas no feito, na data de 12/09/2021 durante o período da manhã, o autuado GILSON PEDROSO LINO foi surpreendido pela abordagem de policiais militares, em um caminhão que transportava 18 (dezoito) cabeças de gado, na companhia do motorista Adalberto Santa Rosa.

Os militares receberam uma denúncia de que naquela manhã aconteceria um furto de gado na Fazenda Jaraguá, no município de Alto Paraguai/MT, de modo que ao se dirigirem ao local, cruzaram com o caminhão transportando as rezes no caminho.

Os policiais realizaram a abordagem ao veículo e em seus ocupantes. O motorista Adalberto mencionou que foi contratado para fazer o frete pelo indiciado GILSON PEDROSO LINO, sendo combinado o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), dos quais já havia recebido R$ 700,00 (setecentos reais) e estaria levando os animais para uma chácara em Cuiabá/MT.

Foi relatado ainda que os policiais, o indiciado e o motorista retornaram à
Fazenda Jaraguá, onde foi localizado o segundo autuado, ODEMILSON LEMES DE PAULA, o qual trabalhava como caseiro da propriedade
.

O motorista informou que no momento em que chegou à fazenda, o indiciado ODEMILSON estava ajudando a embarcar o gado no caminhão, juntamente com outros três indivíduos que estavam com uma caminhonete S10 de cor branca.

Os autuados foram detidos em flagrante delito e as cabeças de gado foram devolvidas à Fazenda Jaraguá, de onde foram subtraídas.

Proferido despacho, designando audiência de custódia.

Em seguida, vieram os autos conclusos para realização desta solenidade.

É o relatório.

Fundamento e decido
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão de GILSON PEDROSO LINO e ODEMILSON LEMES DE PAULA está lavrada dentro da legalidade, visto que foram presos logo após cometerem o crime de furto de semovente domesticável, sendo que o primeiro ainda estava no interior do caminhão que transportava a res furtiva.

As situações que o legislador estabeleceu como flagrante delito estão descritas no artigo 302, do Código de Processo Penal, transcrito in verbis
: (...)

Neste caso, em análise perfunctória, foi evidenciada a situação de flagrância elencada no inciso II, do artigo 302, do Código de Processo Penal, eis que logo em seguida a prática do crime de furto, o indiciado GILSON foi abordado pelos policiais, durante o transporte das rezes. Por isso, evidenciada a legalidade da prisão em flagrante dos autuados GILSON PEDROSO LINO e ODEMILSON LEMES DE PAULA, procedo a sua homologação.

Por outro lado, saliento que além da situação de flagrância há indícios de autoria e provas da materialidade, entretanto, o periculum libertatis não se evidencia em relação a eles.

Não obstante o fato de que o autuado ODEMILSON LEMES DE PAULA seja indiciado no inquérito policial 0006778-26.2017.811.0028, e o indiciado GILSON PEDROSO LINO seja indiciado no Termo Circunstanciado 22066- 69.2017.811.0042, os delitos pelos quais foram detidos em flagrante apresentam pena máxima privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, de modo que, em caso de eventual sentença condenatória, não lhes seria aplicado o regime inicial fechado.

Destarte, consigno que os indiciados não demonstram colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal e a instrução processual.

Logo, com fulcro no artigo 310, inciso III do CPP, concedo liberdade provisória com fiança a GILSON PEDROSO LINO e ODEMILSON LEMES DE PAULA, aplicando ainda as seguintes medidas cautelares: proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de prostituição e outros lugares de má-fama; comparecimento a todos os atos processuais a que for convocado; proibição de se ausentar da Comarca, vez que sua permanência é fundamental para a investigação e instrução criminal; não mudar de residência sem autorização do Juízo e dela não se ausentar por mais de 08 dias sem comunicação prévia ao juízo sobre o local em que poderá ser encontrado e, fiança, a qual estabeleço no valor de 10 (dez) salários mínimos, equivalente a R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do artigo 325, inciso II, do CPP.

Advirtam-se os indiciados beneficiados com a liberdade provisória com fiança de que a inobservância das medidas cautelares aplicadas acarretará a decretação de sua prisão preventiva.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura após o recolhimento do valor da fiança.

Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa.
”

Posteriormente, o juízo de origem reduziu o valor para a monta de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),
in verbis
:

“
Vistos etc,

Trata-se de auto de prisão em flagrante, onde figura como autuados GILSON PEDROSO LINO e ODEMILSON LEMES DE PAULA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §6o, do Código Penal.

Este Juízo, durante audiência de custódia realizada em plantão regional, homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória aos flagrados, mediante medidas cautelares, inclusive pagamento de fiança arbitrada em R$ 11.000,00 (onze mil) reais, para cada indiciado (Id. 65212004).

Posteriormente, aportou-se aos autos, pedido de liberdade provisória sem fiança formulado pelo advogado constituído (Id. 65322657).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção das cautelares já decretadas e pela redução da fiança em metade para cada um dos indiciados (Id. 65349123).

É o relatório. Decido.

Depreende-se dos autos que os autuados, até o presente momento, não efetuaram pagamento da fiança fixada.

Compulsando os autos, verifico que a pena do crime, supostamente, praticado pelos indiciados ultrapassam a pena de 04 (quatro) anos.

Desse modo, nos termos dos artigos 325 e 326 do CPP e consonância com o Ministério Público, REDUZO A FIANÇA anteriormente fixada, e ARBITRO, levando-se em conta também as condições econômicas dos autuados, a quantia definitiva de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) reais para cada indiciado. Outrossim, mantenho inalteradas demais medidas cautelares.
” (id. 102022483 - Pág. 2).

Segundo a jurisprudência da Corte de Justiça
[1]
, “
configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”.

De acordo com a defesa,
Odemilson
permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito, uma vez que trabalha como caseiro e possui renda mensal no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Conforme previsão contida no art. 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

O que se verifica é que o valor fixado está além das possibilidades financeiras do paciente, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Assim, embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do CPP, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Odemilson Lemes de Paula
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 583258 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 3/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021